Tribunal: TJDFT
Processo: 0708192-61.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : RSE – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No. Processo : o 0708192-61.2023.8.07.0014 Recorrente : FERNANDO DOS SANTOS JUNIOR Recorrido : JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ Relator(a) : DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FERNANDO DOS SANTOS JUNIOR, em face da decisão de ID 52250917, proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará, que deferiu pedido de medidas protetivas, formulado por JESSICA SILVA DE CARVALHO. Segundo consta dos autos, a Sra. Jessica Silva de Carvalho, vítima, em tese, de injúria e agressão física pelo recorrente, em contexto de violência doméstica e familiar, pleiteou medidas protetivas ao Juízo de origem, sendo deferidas as seguintes: restrição do porte de arma de fogo decorrente do exercício profissional pelo prazo de 90 dias; proibição de aproximação da requerente, de seus familiares, e testemunhas, fixando como limite mínimo à distância de 300 (trezentos) metros; proibição de contato com a requerente, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; e suspensão do direito de visitas aos menores E.C.S. e F.V.C.S. Sustenta que a decisão se baseou única e exclusivamente na palavra da vítima, que não tem condão probatório suficiente, para o deferimento de medidas protetivas de urgência. Requer, então, seja conhecido e provido o presente recurso, dando-lhe efeito suspensivo para revogar as medidas protetivas em desfavor do recorrente. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. Decido. A hipótese não comporta Recurso em Sentido Estrito, haja vista a ausência de sua previsão no rol taxativo do art. 581 do CPP. A rigor, aliás, não há previsão de recurso próprio contra decisão que indefere a revogação de medidas protetivas de urgência. Justamente em razão dessa lacuna legislativa é que o Tribunal tem admitido, como meio de impugnação dessas decisões, o cabimento da Reclamação prevista no art. 232 do RITJDFT. Confira-se, nessa linha, precedente ilustrativo: RECLAMAÇÃO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CABIMENTO E TEMPESTIVIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. PEDIDO DE JULGAMENTO CONJUNTO DE RECLAMAÇÕES. MÉRITO. PEDIDO DE DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM FAVOR DA VÍTIMA. INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A DEMONSTRAR VIOLAÇÃO AOS DIREITOS AMPARADOS PELA LEI MARIA DA PENHA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS A OUTRO JUÍZO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO RECLAMADO SOBRE SUA COMPETÊNCIA OU NÃO PARA APRECIAR O FEITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. A Reclamação é o instrumento adequado nas hipóteses que se visa impugnar decisão sem recurso específico, passível de resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, conforme previsto no artigo 232 do novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ademais, esta egrégia Corte tem admitido o cabimento de Reclamação em face das decisões que analisam os pedidos de Medida Protetiva de Urgência (acórdãos n. 1074979 e 1230235). 2. Os prazos processuais estavam suspensos por força da Portaria Conjunta n. 33, de 20-março-2020 (art. 11), que estabeleceu medidas de prevenção ao novo coronavírus a serem adotadas no âmbito deste Tribunal, e só voltaram a correr a partir do dia 04-maio-2020, nos termos da Portaria Conjunta n. 50, de 29-abril-2020 (art. 3o), tendo sido a presente Reclamação, portanto, ajuizada antes mesmo do início da fluência do prazo, não havendo falar em intempestividade, pois, de acordo com o art. 218, § 4o, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal, "in verbis": "Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo". 3. Inviável o julgamento conjunto de reclamações que impugnam decisões judiciais diversas, com causa de pedir diferente, não havendo óbice ao trâmite em separado delas. 4. As medidas protetivas possuem caráter de urgência e são deferidas excepcionalmente, pois, de um lado tem-se a premente necessidade de intervenção eficiente do Poder Judiciário na proteção das vítimas, deferindo-lhes medidas protetivas de urgências capazes de afastar, de imediato, o cenário de violência doméstica familiar contra a mulher por elas relatado quando buscam auxílio estatal; e, de outro lado, tais medidas implicam, necessariamente, em restrição a direitos fundamentais do suposto ofensor. 5. Na hipótese, em que pese a vítima alegar estar fortemente atemorizada e perseguida pelos atos supostamente praticados por seu ex-namorado, tendo terminado o relacionamento há mais de um ano, não se vislumbra a necessidade de fixação de medidas protetivas, pois, os argumentos fáticos informados por ela, perante a autoridade policial, dizem respeito a questões relacionadas aos desdobramentos do processo de demissão do interessado da empresa em que eles trabalhavam e que ele teria atribuído a uma possível influência dela, não sendo atinentes à situação de violência doméstica em decorrência do gênero e, portanto, não ensejando a necessidade de aplicação de medidas protetivas de urgência com base na Lei n. 11.340/2006. 6. O Juízo Reclamado não se declarou incompetente para processar o feito, assim, eventual determinação da providência requerida pelo "Parquet" por esta Corte configuraria supressão de instância; ademais, não há óbice para o Ministério Público atuante perante a primeira instância requerer ou tomar as medidas que entender pertinentes para dar prosseguimento ao feito. 7. Preliminares rejeitadas e, no mérito, reclamação improcedente. (Acórdão 1270365, 07098134320208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/7/2020, publicado no PJe: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos No caso, nada obstante a possibilidade de arguição de erro grosseiro como motivo suficiente para afastar a aplicação do princípio da fungibilidade, conheço do Recurso em Sentido Estrito como Reclamação do art. 232 do RITJDFT, na linha de precedente da Eg. Turma, verbis: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO RECEBIDO COMO RECLAMAÇÃO. ARTIGO 232 DO REGIMENTO INTERNO DO TJDFT. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APLICABILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS MANTIDAS. AFASTAMENTO DO LAR. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE E URGÊNCIA NA MANUTENÇÃO. RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Em razão do princípio da fungibilidade, o recurso em sentido estrito interposto em face de decisão que indefere o pedido de revogação de medidas protetivas pode ser conhecido como Reclamação Criminal, na forma do art. 232, do Regimento Interno do TJDFT. 2. O objetivo da concessão das medidas protetivas da Lei no 11.340/06 é evitar condutas reiteradas de agressão e/ou ameaças por parte do acusado em relação à vítima, especialmente tendo em vista a situação de vulnerabilidade e desproteção da mulher. O deferimento destas medidas, portanto, está condicionado à demonstração de sua efetiva urgência e necessidade, detendo caráter preventivo e provisório. 3. Em que pese não tenha a legislação específica estabelecido um prazo expresso de duração para as medidas protetivas de urgência, estas apresentam caráter excepcional e devem vigorar enquanto houver situação de risco para a mulher. Desse modo, cabe ao Magistrado analisar as particularidades de cada caso a fim de manter tais medidas por um período adequado e suficiente a garantir a proteção da mulher em situação de vulnerabilidade, sem implicar excesso que viole injustificadamente o direito de ir e vir do réu, pautando-se sempre em critérios de proporcionalidade e razoabilidade. 4. Demonstrado que a suposta vítima atualmente reside em outro estado da Federação, não se justifica a manutenção da medida protetiva consistente na ordem de afastamento do lar do casal situado neste Distrito Federal, em desfavor do suposto agressor. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1700745, 07018208720238070017, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 23/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos Passo, então, à análise do pedido de efeito suspensivo. No que se refere à tutela de urgência requerida, não vislumbro presentes seus requisitos permissivos, conforme disposto no art. 235, do RITJDFT, a saber: relevância dos fundamentos e risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Com efeito, a ofendida relatou que foi injuriada pelo ex-companheiro e agredida fisicamente em diversas ocasiões, inclusive na presença dos filhos menores. É consabido que a palavra da vítima tem lastro probatório, visto que, a maioria dos crimes cometidos em violência doméstica contra a mulher, não é sempre amparado por testemunhas. Por outro lado, conforme bem sopesado pelo Ministério Público em contrarrazões, a falta de oitiva da parte requerente na esfera policial não anula o deferimento das medidas protetivas de urgência. Ademais, a flexibilização das medidas protetivas que versam sobre o contato do requerente com filhos menores deve ser feito em Juízo de Família. Importante registrar que a Lei Maria da Penha exige um maior comprometimento do magistrado com a causa da violência doméstica e familiar e uma atuação marcada pela eficiência, bem como pela sua capacitação plena para que compreenda as questões de gênero e possa decidir não necessariamente a favor da mulher em situação de violência, mas de acordo com tal compreensão. Assim sendo, ausentes as condicionantes da tutela de urgência pretendida, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se, inclusive para que se realize o recolhimento do preparo, exigido no art. 69, II, do RITJDFT. Retifique-se a classificação para Reclamação. Solicitem-se informações. Intime-se também a Reclamada, para, querendo, apresentar resposta, na forma regimental. Em seguida, com ou sem resposta da Reclamada, colha-se a manifestação da Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Relator